Tribunal: TJDFT
Processo: 0746505-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS. INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE O HORÁRIO DE PARTIDA. BILHETE E VOUCHER ENTREGUES. PERDA DO VOO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se parte do valor do pacote turístico foi restituído pela ré - circunstância que deixa clara a sua participação na cadeia de fornecedores - deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ad causam.
2. Afirmaram os autores que adquiriram da ré pacote de viagem para a Turquia e receberam a informação de que o voo sairia na noite do dia 6/9/2023, mas o voo saiu de madrugada e, por isso, perderam o voo e as reservas de passeios e hotéis
3. A prova dos autos mostra, todavia, que, no dia 7 de julho – quase dois meses antes da partida - a empresa mandou as coordenadas dos voos e no dia 28 de agosto foram encaminhados os bilhetes e vouchers. Portanto, os autores tiveram plena oportunidade de conferir as passagens para se assegurem do horário de partida.
4. Como se pode observar do bilhete eletrônico, os voos estão realçados, não deixando nenhuma dúvida acerca do dia ou do horário (69399179, pág. 30). O autor é delegado de polícia federal e a autora servidora pública, de modo que não se avista nenhum tipo de vulnerabilidade que pudesse imunizá-los do dever de olhar os bilhetes aéreos adquiridos ou de compreender as coordenadas do voo que foram encaminhadas em julho.
5. Ao negligenciarem o procedimento básico e essencial de examinar o bilhete aéreo, os autores atraíram para a si a culpa exclusiva pelo prejuízo, o que simultaneamente excluiu a responsabilidade da agência de viagem, uma vez que, de acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Quanto à pretensão de compensação por danos morais, não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, não pode ser compensada.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido para julgar improcedente o pedido.
8. Sem custas ou honorários.